Tribunal: TJDFT
Processo: 0706893-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADA. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VEÍCULO RECEBIDO EM RAZÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COM PESSOA JURÍDICA. DOLO DEMONSTRADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO DA PENA APLICADA. NÃO CABIMENTO.
1. Afasta-se a alegação de inépcia quando a denúncia narra os fatos criminosos com todas as circunstâncias necessárias para delimitar a imputação e assegurar o devido exercício da ampla defesa – cumprindo, a rigor, o teor do art. 41, CPP. Preliminar rejeitada.
2. Segundo o caput do art. 168, caput, do CP, configura apropriação indébita a conduta de apropriar-se o agente de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção. Nesse crime, a vítima entrega o bem ao agente de forma espontânea, sem ser ludibriada e, em momento posterior, quando o agente deveria restitui-lo à vítima, retem-no indevidamente. Assim, inicialmente, a posse do autor é legítima, sendo posterior o dolo de apropriar-se indevidamente do bem. 2.1. No caso concreto, ficou demonstrado o dolo do réu de se apropriar indevidamente de veículo recebido em virtude de contrato de locação, pois, além de não restituir o bem no prazo acordado contratualmente, mantendo-o em sua posse, ainda, alineou o bem a terceiro, restando configurada a conduta delituosa e não havendo falar, portanto, em absolvição.
3. O preceito secundário do tipo penal em análise prevê expressamente a aplicação simultânea de pena de reclusão e de multa, não havendo falar em aplicação isolada de pena privativa de liberdade de detenção ou da sanção pecuniária.
4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.